Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE. TEMAS 377, 384 E 627 DO STF. SOMATÓRIO. AFASTADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DECOTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos versa sobre o recebimento de duas pensões por morte decorrentes do exercício de dois cargos públicos acumuláveis, conforme autorizado pelo art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, refletindo, portanto, situação distinta daquela analisada pelo STF no julgamento do Tema 359.
2. Conforme a tese fixada nos Temas 377 e 384 pelo STF, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
3. Ressalte-se, outrossim, o Tema 627 do STF, segundo o qual, “em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”.
4. Inexistindo controvérsia quanto ao início do desconto dos valores nas pensões instituídas em favor da autora, o Distrito Federal deve promover a devolução total dos valores decotados irregularmente.
5. Recurso conhecido e desprovido.